Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016480-66.2019.8.11.0041
Embargos de Declaração no 1016480-66.2019.8.11.0041
Embargantes: Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva
Embargado: Banco do Progresso S/A - Em Liquidação
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - ART. 932, INCISO III, CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
A interposição fora do prazo leva ao não conhecimento monocrático do recurso, dada a manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III, do CPC).
Embargos de Declaração opostos por Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos ora embargantes, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OBJETIVO PRINCIPAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PARTE AUTORA QUE NÃO TROUXE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o correntista apresente indícios mínimos da existência da relação jurídica com a instituição bancária, a fim de comprovar o interesse processual para a exibição de documentos”.
Embargos (Id. 58666995): Alega que o acórdão proferido é omisso e contraditório quanto à existência da relação jurídica,
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Decido.
O prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 dias, conforme o teor do art. 1.023 do CPC.
No caso, o acórdão embargado foi proferido em 16.09.2020 (Id. 57650480) e o recurso foi oposto em 25.09.2020 (Id. 58666995).
Na sequência, a Secretaria certificou que o recurso é intempestivo (Certidão - Id. 59162453), como se lê:
“CERTIFICO que o acórdão foi disponibilizado em 16/09/2020, tendo a advogada GRASIELA ELISIANE GANZER registrado ciência em 17/09/2020, sendo interposto EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, intempestivamente”.
Cumpre ressaltar que a tempestividade é um dos pressupostos objetivos do juízo de admissibilidade e a sua falta acarreta o não conhecimento do recurso.
Assim, por ser o recurso inadmissível, é cabível o julgamento monocrático dos embargos, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Posto isso, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso, dada sua inadmissibilidade.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator